Tribunal: TJMT
Processo: 0001464-40.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001464-40.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inspeção Sanitária de Origem Animal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MARCOS JOSE BEZERRA DA SILVA - CPF: 487.797.841-00 (APELADO), FRANCISCO BATISTA DE VASCONCELOS - CPF: 438.830.016-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS. RESPONSABILIDADE DO AGENTE CAUSADOR DO DANO RECONHECIDA. VALOR RAZOAVEL E PROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Abate e manuseio clandestino de derivados de origem animal (suínos) fora das normas determinadas pela vigilância sanitária caracteriza dano moral coletivo passível de repreensão e indenização.

2.

Os valores fixados a título de danos morais coletivos mostram-se condizentes com os transtornos advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica e a repercussão do dano.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da sentença proferida nos autos da AÇÃO CIVIL PUBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS

promovida contra MARCOS JOSÉ BEZERRA DA SILVA, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, por entender que
“restou demonstrada a pratica de violação de direito transindividual de ordem coletiva, infringindo normas de ordem pública que regem a saúde, higiene e relações de consumo, a qual afeta a coletividade que depositaram sua confiança”
, quando fixou o prejuízo social em R$ 12.000,00 (doze mil reais), quantia esta a ser revertida ao Fundo Municipal do Consumidor (artigo 13 da Lei n° 7.347/85) e ainda custas e despesas.

Como consta dos autos a pretensão indenizatória foi embasada no Inquérito Civil n° 008/2010, registrado sob o SIMP n° 000406-004/2009, que apurou o abate e a comercialização de produtos clandestinos de origem animal (suínos) no Município de Barra do Graças.

No apelo se pugna pela majoração da quantia a que foi condenado o apelado, por entender que o valor fixado na sentença é irrisório quando comparado com a gravidade da prática abusiva perpetrada, devendo o mesmo não ser inferior a R$ 100.000,00(cem mil reais).

Conforme certificado não houve apresentação de contrarrazões.

A Procuradoria Geral de Justiça ratificou os termos do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado o Ministério Público doestado de Mato Grosso pretende a reforma parcial da sentença para majorar a condenação imposta ao apelado nos autos da AÇÃO CIVIL PUBLICA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS

promovida contra MARCOS JOSÉ BEZERRA DA SILVA, na qual o Juízo
a quo
julgou procedente o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, por entender que
“restou demonstrada a pratica de violação de direito transindividual de ordem coletiva, infringindo normas de ordem pública que regem a saúde, higiene e relações de consumo, a qual afeta a coletividade que depositaram sua confiança”
, quando fixou o prejuízo social em R$ 12.000,00 (doze mil reais), quantia esta a ser revertida ao Fundo Municipal do Consumidor (artigo 13 da Lei n° 7.347/85).

Sem razão o apelante.

É que no nosso entender andou o magistrado a-quo ao analisar todo o conjunto probatório contido no caderno processual, especialmente quando se verifica que fixou o valor da condenação pelo reconhecido dano dentro de parâmetros de equidade.

Senão vejamos, conforme consta da sentença:

“Há farta documentação e relatório fotográfico (fls. 30) que comprovam o abate clandestino de suínos realizados pelo requerido, conforme se vê no Relatório Técnico de Inspeção Sanitária n° 018/13 o qual atesta a ausência de cuidados específicos para uma boa conservação ao do produto abatido. Não há que se falar em perda do objeto, posto que os autos visam tão somente a busca pela indenização em danos morais coletivos, não visando ao requerido obrigação de fazer/não fazer.

É assente que ao dever de indenizar impõe-se a presença dos requisitos exigidos para a responsabilização civil, nos termos em que estatuídos os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe especifica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo a imagem e a moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base.

O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do individuo, mas inaplicáveis aos interesses difusos e coletivos.

Dentro dessa ótica, percebe-se que o ilícito praticado pelo requerido, ao abater animais suínos em condições precárias de higienização, bem como a futura comercialização do produto (carne) em condições sanitárias irregulares, atingiram pessoas indeterminadas, ou seja, a coletividade de consumidores, cujo interesse difuso, legalmente conceituado no art. 81, paragrafo único, I, do CDC, foi violado.

Os ilícitos perpetrados pelo requerido reflete inequívoco descaso para com o consumidor em geral, violando valores sociais atinentes as relações de consumo.

Ademais, a falta de higiene e as inadequadas condições dos produtos comercializados, inaptos ao consumo humano, denotam desprezo para a coletividade de consumidores, atingidos em sua moral social.

...

Estando, portanto, presentes os requisitos para a concessão do dano moral coletivo, já que, na espécie, restou demonstrada a pratica de violação de direito transindividual d e ordem coletiva, infringindo normas de ordem púb1ica que regem a saúde, higiene e relações de consumo, a qual afeta a coletividade que depositaram sua confiança.

Assim, ante as nuances que se apresentam no caso em comento, mostra-se adequado a função do dano moral coletivo fixar a quantia de R$ 12.000,00(doze mil reais) a ser revertida ao fundo constante do artigo 13 da Lei n. 7.347/85”.

Assim, quanto ao valor da condenação, cerne do presente recurso, à vista da inexistência de parâmetros legais, o julgador deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Do mesmo modo, deve atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito e, como é de sabença, n
ão havendo critérios legais para se quantificar o valor indenizatório do dano, deve o juiz, observadas as circunstâncias do caso concreto, valer-se do arbitramento para fixar o valor da condenação.

Esta quantificação comporta elementos como a extensão do dano, gravidade da lesão, a situação econômica do agente e as circunstâncias de fato, o grau de culpa para que assim seja possível chegar a uma decisão devidamente motivada e fundamentada, o que os autos revelam ter sido feito com suficiência.

Conforme o julgado que se aproveita:

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – DANOS MORAIS BEM FIXADOS – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – TJSP RI 1000312-60.2017.8.26.0681

A jurista Tatiana Costa de Figueiredo Amorino em Dano Moral Coletivo e as alterações promovidas pela Reforma Trabalhista – Conjur – 2018, pontifica que:

“A condenação, quando em dinheiro, deve ter dupla função – compensatória para a coletividade e punitiva para o ofensor -, objetivando-se evitar a reiteração de violações aos valores coletivos.
A fixação do
quantum debeatur
deve ser pautada em critérios de razoabilidade
, considerando fatores também aplicáveis na seara individual como gravidade da lesão, situação econômica do agente e circunstâncias do fato”.

Os valores fixados a título de danos morais no caso em apreço mostram-se condizentes com os transtornos sociais advindos da situação, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta, ainda, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica e a repercussão do dano, entendo por bem mantê-lo na forma fixada.

Nestes termos conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021